Tribunal: TJDFT
Processo: 0702846-69.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702846-69.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VANDERSON SENA DA COSTA IMPETRANTE: JULIO FERREIRA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VANDERSON SENA DA COSTA, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a VARA CRIMINAL DO GAMA, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos no 0714256-83.2024.8.07.0004. O impetrante informa que o paciente está preso pela suposta prática do crime de estelionato. Destaca que a prisão anterior, ocorrida em setembro de 2025, referente à investigação por suposta organização criminosa e que apura os mesmos fatos ora em exame, foi relaxada a pedido do Ministério Público, reconhecendo-se a ausência de justa causa para a manutenção da custódia cautelar. Aduz que o suposto estelionato fora praticado entre outubro de 2023 e março de 2024, não havendo contemporaneidade da prisão preventiva. Aponta que o paciente é primário e suscita o princípio da presunção da inocência. Alega que a imputação é de crime sem violência ou grave ameaça e é desproporcional a manutenção do paciente preso cautelarmente em regime mais gravoso que aquele que, em hipótese de eventual condenação, lhe seria juridicamente aplicável. Requer a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas ou, ainda, a fixação de fiança. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é concedida em caráter excepcional quando, em juízo de cognição sumária, verifica-se, de plano, a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a imediata cessação da coação à liberdade de locomoção do paciente, sem necessidade de aguardar a instrução do feito. Para tanto, exige-se a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris (plausibilidade jurídica do direito invocado) e do periculum in mora (risco de dano irreparável ou de difícil reparação à liberdade do paciente). A análise, contudo, é perfunctória e não substitui o exame definitivo do mérito pelo colegiado competente. A controvérsia cinge-se em analisar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. A decisão apontada como abusiva e ilegal não reclama a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai da fundamentação do ato coator, a prisão preventiva foi mantida para garantir a ordem pública, pois há indícios concretos de reiteração delitiva, evidenciados pelo modus operandi e pelo histórico criminal do réu, que inclui diversos inquéritos e prisões recentes por fraudes semelhantes. A denúncia narra os seguintes fatos (ID. 262023324 – autos no 0714256-83.2024.8.07.0004): Entre 12 e 17 de março de 2024, pela internet, o acusado VANDERSON SENA DA COSTA, de forma livre e consciente, por meio de contato realizado pelo aplicativo WhatsApp, obteve, em proveito próprio, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima Patrícia S. S., induzindo e mantendo a vítima em erro, mediante ardil e artifício. Conforme apurado, o acusado VANDERSON, utilizando o codinome “Matias”, anunciou para venda, na plataforma eletrônica OLX, uma geladeira da marca Electrolux, modelo DM-84x, três portas, inox, pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A vítima Patrícia interessou-se pela oferta e entrou em contato com VANDERSON, que conduziu as tratativas para a venda da geladeira. As negociações foram realizadas por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. Feita a negociação, Patrícia recebeu a geladeira no final do dia 17 de março, momento em que realizou o pagamento, conforme o combinado: entrega da geladeira antiga de Patrícia pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais), R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie para o entregador no dia da entrega do produto e R$ 3.000,00 (três mil reais) por meio de pix para conta bancária de titularidade do denunciado. Adicionalmente, a compradora foi orientada pelo acusado a somente ligar o equipamento no dia seguinte, sob a alegação de que, em razão do transporte, haveria risco de dano à geladeira caso fosse acionada imediatamente. Entretanto, após o prazo estipulado, ao ligar o equipamento, Patrícia constatou que a geladeira não se encontrava em funcionamento, razão pela qual entrou em contato com o vendedor. Na ocasião, VANDERSON comprometeu-se a solucionar o problema e providenciou o envio do entregador para recolher o eletrodoméstico, sob a justificativa de encaminhá-lo à assistência técnica. Todavia, VANDERSON não providenciou o conserto da geladeira, tampouco restituiu os valores pagos. Diante das evasivas e das constantes justificativas apresentadas pelo vendedor, Patrícia compreendeu que havia sido vítima de um golpe. Destaca-se, oportunamente, que o acusado figura como investigado em oito ocorrências policiais sobre fatos semelhantes, praticados com o mesmo modus operandi, o que demonstra o dolo prévio em sua conduta. Estando, assim, o denunciado VANDERSON SENA DA COSTA incurso nas penas do artigo 171, §2o-A, do Código Penal, requer o Ministério Público que Vossa Excelência determine a instauração da ação penal, citando-o o/intimando-o para defesa, assim como para os demais termos do processo, até julgamento final e condenação, intimando ainda as pessoas abaixo arroladas para deporem sobre os fatos narrados, sob as penas da lei. Por fim, este Órgão requer seja o acusado condenando pagar à vítima a reparação os danos materiais no valor mínimo de 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a contar da data do efetivo prejuízo (Súmula n. 43 do STJ), e danos morais no valor mínimo de R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do inciso IV do art. 387 do CPP. Os fatos evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada, não se mostrando suficiente a imposição de medidas cautelares. Conforme destacado pelo Ministério Público na manifestação pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, existem sete inquéritos policiais instaurados contra o réu, e 4 deles são por estelionato em regiões diferentes do Distrito Federal (ID 261464242 - autos no 0714256-83.2024.8.07.0004). Há, ainda, inquéritos policiais pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo, receptação, organização criminosa, e registros de prisões em flagrante recentes, ocorridas em fevereiro e setembro de 2025, demonstrado, em linha de princípio, uma trajetória contumaz que descaracteriza a alegação de ausência de contemporaneidade, demonstrando que o periculum libertatis permanece atual e latente. Ademais, como bem pontuado no ato coator, a gravidade concreta da conduta e o modus operandi, que envolve a utilização de dispositivos eletrônicos e redes sociais, indicam que as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP são insuficientes, visto que a atividade ilícita poderia ser facilmente retomada mesmo em regime domiciliar. Quanto ao argumento defensivo que prisões preventivas foram revogadas em outros feitos, cabe ressaltar que tais decisões não exercem influência automática ou vinculante sobre o presente habeas corpus. Cada processo exige uma análise individualizada do periculum libertatis, e o fato de o Ministério Público ter se manifestado pela soltura em processo de organização criminosa — por questões específicas de excesso de prazo na investigação — não obriga o juízo de origem a adotar a mesma postura neste feito. A pena máxima do crime imputado ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, o que autoriza a adoção de medida mais gravosa, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. As circunstâncias pessoais do paciente, por si sós, não são suficientes para afastar o decreto prisional, especialmente quando este se encontra fundamentado na insuficiência de outras medidas cautelares, na necessidade de garantia da ordem pública, na existência do crime, na presença de indícios suficientes de autoria e no perigo que a liberdade do imputado representa. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando esta não decorre da simples gravidade abstrata do delito, mas sim de indícios de autoria e materialidade, bem como de elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade, visto que, conforme entendimento do STJ, “embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo” (AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020). Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 30 de janeiro de 2026. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora